Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI 11.343-2006. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Conforme disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que a natureza da droga apreendida seja de alto potencial lesivo, se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que se falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.